Tribunal: TJDFT
Processo: 0739013-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739013-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCIDES CARVALHO DA MATA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de autuação sem petição, sem razões do recurso, com a simples juntada de documentos. Não há o que conhecer e nem decidir. Determino o arquivamento. (e) Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator